Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003041-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO DO BANCO
– PRELIMINARA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –

AFASTADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS DESCONTADAS – VALOR DIVERGENTE AO PLEITEADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFÊNCIA – TELA DO SISTEMA INTERNO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA DEVIDO
– RECURSO DA CONSUMIDORA
– PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

A Instituição Financeira é quem efetua os débitos automáticos em conta corrente, de modo que faz parte da cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor e, por isso, pode ser responsabilizada solidariamente por eventuais danos ocasionados a Apelada. Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos de parcelas sem se assegurar da legalidade da transação.

Além do Banco apresentar o valor da restituição divergente do pleiteado pela Consumidora (R$ 86,82), verifico que o “
print
” da tela de computador do sistema interno, por si só, não se mostra idôneo e suficiente para conferir licitude da restituição das parcelas descontadas, já que não está corroborado por outros elementos.

Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Não se pode aferir a origem do valor de R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos) apresentado pelo Banco Apelante, visto que não foi especificado no que concerne o montante suscitado. Desse modo, entendo que o Banco não colacionou ao caderno processual qualquer prova firme no intuito de demonstrar a restituição dos valores deduzidos da conta corrente da Apelada.

Inexistindo comprovação do negócio celebrado entre as partes, a conclusão lógica é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte Autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da Instituição Financeira. Logo, deve ser mantida a sentença nesse ponto, para que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada em dobro.

No que se refere à pretensão da Consumidora em ser indenizada por danos morais, entendo que o pedido não merece prosperar, pois, conquanto as cobranças tenham causado dissabores, estes não chegaram a denegrir sua imagem, macular a sua honra ou violar os seus direitos de personalidade.

No caso concreto, é evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencida. Na hipótese, observa-se que somente parte da pretensão da Consumidora foi acolhida, isto é, declaração de inexistência do contrato e restituição do valor descontado em dobro. No tocante à condenação do Banco em indenizar os danos morais, razão foi dado ao Recorrido, o que aponta a existência de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).

A Apelante se insurge contra o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais, ao argumento que o valor fixado é ínfimo e não remunera com dignidade o trabalho profissional do advogado. Desse modo, a Recorrente pretende a sua majoração da verba honorária.

Diferentemente do que sugere a parte Apelante, não houve fixação de honorários em patamar ínfimo, pois o montante arbitrado está em consonância com o código processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003041-17.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
MIRIAN BARBOSA PINTO
e o outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexistente a contratação do seguro e condenou o Banco e a Companhia de Seguros Previdência do Sul a restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da consumidora.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do
caput
, do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à consumidora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Consumidora sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita das Recorridas ao fazer descontos indevidos em sua conta corrente. E, sob esse argumento, pleiteia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, pugna pela majoração.

Por fim, requer seja aplicada a inversão do ônus de sucumbência e o Banco arque integralmente com a sucumbência.

Contrarrazões da Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul apresentada no ID. 146556802. Contrarrazões do Banco Apelante foram apresentadas no ID. 146556805.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, de seu turno, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que
não tem relação com o negócio celebrado entre a Consumidora e a Companhia de Seguros Previdência do Sul, e atua como mero prestador de serviços financeiros.

Afirma que, em 09/04/2021, foi devolvido à Consumidora o montante de R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos) referente aos débitos em sua conta corrente.

Desse modo, assevera que nova devolução é indevida, uma vez que o Banco não se beneficiou desses valores, muito menos participou da relação negocial.

Ressalta ser imprescindível a prova do erro do Banco para ser compelido ao pagamento de repetição do indébito e, também, da má-fé da instituição financeira para devolução da quantia na forma dobrada, motivo pelo qual requer de forma simples.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da consumidora apresentadas no ID. 146556801.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO:

O Banco Apelante entende ser parte ilegítima para responder aos termos da demanda, ao argumento de que apenas não participou da contratação do seguro, cuja relação negocial ficou restrita entre a Sra. Mirian Barbosa Pinto e a Companhia de Seguros Previdência do Sul.

Ocorre que, não assiste razão o Banco Apelante, na medida em que o artigo 14 do CDC enuncia a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a qual somente pode ser elidida caso este comprove a existência de uma das excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo terceiro do dispositivo mencionado.

Assim, como a Instituição Financeira é quem efetua os débitos automáticos em conta corrente, esta faz parte da cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor e, por isso, pode ser responsabilizada solidariamente por eventuais danos ocasionados a Apelada.

Vale destacar que cabe à Instituição Financeira guardar os valores depositados pelos seus clientes, devendo ela exigir prova idônea da anuência do cliente para que sejam realizados os débitos na conta do consumidor.

No caso em exame, conforme consta no extrato bancário juntado no ID. 146556726, o Banco Apelante efetuou os descontos das parcelas do seguro na conta corrente da Apelada.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos de parcelas sem se assegurar da legalidade da transação.

Logo, inafastável a legitimidade do Banco Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que os descontos das parcelas ocorreram mediante débito na conta corrente administrada pelo Banco Apelante.

Nesse sentido:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente.
(...) (TJ-SP - AC: 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 26/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021 – sem destaque no original).

Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MIRIAN BARBOSA PINTO
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
, alegando desconhecer os débitos promovidos em seu benefício sob a rubrica “
PAGTO COBRANÇA 0000101 PREVISUL
”.

Assegurou que foram descontadas 02 (duas) parcelas referentes ao contrato de seguro, totalizando o montante de R$ 43,41 (quarenta e três reais e quarenta um centavo). Desse modo, afirmou ter sido vítima de fraude.

Posto isso, ajuizou esta demanda e requereu a declaração de inexistência dos débitos, a condenação do Banco e da Seguradora Previsul à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular acolheu parcialmente os pedidos, declarou inexistente a contratação do seguro, e condenou o Banco e a Companhia de Seguros Previdência do Sul à restituição em dobro dos valores debitados na conta corrente da Consumidora.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do
caput
, do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à consumidora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Do recurso da Banco Bradesco S.A.

O Banco Apelante afirma que, em 09/04/2021, foi devolvido à Consumidora o montante de R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos) referente aos descontos promovidos na sua conta corrente, conforme
print
da tela do seu sistema de rede de computadores colacionada neste Apelo. Com isso, assevera que ser compelido a nova devolução caracteriza enriquecimento sem causa.

Pois bem. Além de o Banco Apelante apresentar comprovante da restituição em valor que não confere com o que alega a Correntista Consumidora (R$ 86,82), o
print
do sistema interno, por si só, não é suficiente para conferir licitude à restituição das parcelas debitadas e impugnadas, já que não está corroborado por outros elementos e não foi reconhecido pela Apelada.

Com efeito, não há como aferir a origem ou destinação do valor de R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos) apresentado pelo Banco Apelante, visto que não consta especificação no documento apresentado.

Desse modo, entendo que o Banco não colacionou ao caderno processual prova firme o bastante para liberar-se do dever de restituir os valores debitados da conta corrente da Apelada.

Em outras palavras, o Apelante deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Em relação à restituição na forma dobrada, o Banco Apelante assevera ser imprescindível a prova do seu erro para ser compelido a tanto e, também, a prova de que agiu de má-fé, motivo pelo qual requer seja alterada para a forma simples, o que, também, não merece acolhimento.

Com efeito, inexistindo comprovação do negócio celebrado entre as partes, a conclusão lógica é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte Autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da Instituição Financeira. Na hipótese deve ser na forma dobrada posto que os descontos decorreram de engano não justificável, já que foram efetuados mediante conduta unilateral do Banco, ou seja, sem respaldo contratual.

Assim, entendo que houve falha na prestação dos serviços e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito no valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Logo, deve ser mantida a sentença nesse ponto, para que a restituição dos valores descontados indevidamente seja em dobro.

Do recurso da Mirian Barbosa Pinto:

Por sua vez, a Consumidora sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita das Recorridas ao promover descontos indevidos em sua conta corrente. E, sob esse argumento, pleiteia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização.

No que se refere à pretensão da Consumidora em ser indenizada por danos morais, entendo que o pedido não merece prosperar, pois, conquanto as cobranças tenham causado dissabores, estes não chegaram a denegrir sua imagem, macular a sua honra ou violar os seus direitos de personalidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.RECURSO DA AUTORA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 13a C. Cível - 0001024-07.2020.8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 13.08.2021 – sem destaque no original).

Assim, não há falar em indenização por danos morais em razão de descontos de valor ínfimo dos rendimentos mensais da Apelante.

Logo, não merece acolhida o apelo nesse ponto.

No que tange ao pedido de condenação do Banco Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, entendo que não merece acolhimento.

No caso concreto, é evidente que as partes foram igualmente vencedoras e vencidas, de modo que as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Observa-se que somente parte da pretensão da Consumidora foi acolhida, isto é, declaração de inexistência do contrato e restituição do valor descontado em dobro. No tocante à indenização por danos morais, razão foi dada ao Recorrido, o que aponta a existência de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).

Desse modo, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas e honorários advocatícios, na forma
pro rata
.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão ao Apelante.

A Apelante insurge contra os honorários sucumbenciais, ao argumento que o valor fixado é ínfimo e não remunera com dignidade o trabalho do Advogado, e por isso pretende a sua majoração.

Ocorre que, não assiste razão, tendo em vista que a verba honorária foi calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Assim, diferentemente do que sugere a parte Apelante, não houve fixação de honorários em patamar ínfimo, pois o montante arbitrado está em consonância com o código processual.

Dessa forma, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. Escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos e mantenho intacta a sentença hostilizada.

De conseguinte, tendo em vista os desprovimentos dos recursos, bem como a fixação dos honorários advocatícios de forma
pro rata
na Instância
a quo
, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 11.o do CPC, observada a proporção fixada pelo Juiz de origem,
cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Mirian Barbosa Pinto, pois é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022